Tribunal: TJSP
Processo: 0001298-09.2016.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. Artigo 184, §2o, do Código Penal. Rejeição da denúncia com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a alegação de não estar demonstrada a materialidade delitiva. Insurgência do Órgão Ministerial. Prova técnica apta à comprovação da materialidade. Súmula 574, do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. Artigo 184, §2o, do Código Penal. Rejeição da denúncia com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a alegação de não estar demonstrada a materialidade delitiva. Insurgência do Órgão Ministerial. Prova técnica apta à comprovação da materialidade. Súmula 574, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispensa excessivo formalismo. Suficiência da perícia realizada, por amostragem, sobre os aspectos externos do material apreendido, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem os represente. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria bem demonstrados, presente justa causa para a ação penal. Denúncia recebida, observando-se a dicção da súmula 709, do Colendo Supremo Tribunal Federal. RECURSO PROVIDO.